Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722261-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, na Execução de título n.o 0736515-23.2020.8.07.0001, movida em desfavor de INDÚSTRIA DE LACTICINIOS PALMEIRA DOS ÍNDIOS S.A., indeferiu a penhora de percentual dos recebíveis mensais e de faturamento da empresa executada, deferindo tão somente a penhora dos veículos localizados via RENAJUD (ID 94530910, origem). Em suas razões (ID 27197484), conta que, intimado a indicar bens passíveis de constrição, requereu, além da penhora dos veículos, a fixação de percentual mensal sobre os recebíveis em contrato de arrendamento firmado pela executada, bem como de percentual sobre o seu faturamento. No entanto, o juízo singular, sem observar o disposto no §1o do art. 835 do CPC, deferiu apenas a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos. Afirma ter o julgador desrespeitado a ordem legal de preferência de bens penhoráveis, na medida em que deu prioridade aos veículos com gravames em detrimento do dinheiro. Sustenta que a executada recebe mensalmente o valor de R$150.000,00 oriundo de contrato de arrendamento firmado com a empresa Betânia Lácteos S.A – devendo ser autorizada a penhora de percentual do contrato, pois pagamento em dinheiro. Noutro giro, ressalta ter o STJ passado a autorizar a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa, desde que não inviabilizado o exercício da atividade comercial. Colaciona julgados para corroborar o alegado. Argumenta que os bens encontrados via sistema RENAJUD possuem restrições, seja por alienação fiduciária, seja em decorrência de processos judiciais, o que dificulta eventual alienação e satisfação do débito. Acrescenta que a parte agravada vem praticando atos atentatórios à dignidade da Justiça, pois se manteve inerte diante das determinações judiciais. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, fixando percentual sobre os valores em dinheiro recebidos mensalmente pela empresa executada, bem como sobre seu faturamento mensal. No mérito, a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 27197492). Indeferida a liminar e informações dispensadas (ID 27255122). Contrarrazões (ID 27714502). É o relatório. Decido. Denota-se ter a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetado os Recursos Especiais n.o 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835864/SP ao rito dos recursos especiais repetitivos – Tema n.o 769 – de modo a uniformizar o entendimento sobre as seguintes questões: i) Da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) Da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) Da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. O Relator, Ministro Herman Benjamin, com fulcro no §5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil, determinou, em 05/02/2020, a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional sobre a questão delimitada, “haja vista a grande quantidade de recursos que discutem decisões judiciais que deferem ou não a penhora do faturamento da empresa”. Desse modo, considerando guardar a controvérsia em análise relação direta com a matéria submetida a julgamento (Tema 769), notadamente por ter o Juízo a quo indeferido o pedido ao argumento de que “a medida ora vindicada somente é cabível depois de evidenciado o exaurimento de todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executa”, determino o sobrestamento do presente recurso até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator